Tribunal: TJDFT
Processo: 0709669-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROPOSTA DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. PAGAMENTO DE BOLETO/PARCELA PARA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA. BANCO. INCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 373 do Código de Processo Civil define que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

2. Bem destacado em sentença que os documentos colacionados pelo Banco (autor/apelante) não provam o direito postulado: “Embora tenha alegado que o boleto referente à primeira parcela, no valor de R$ 25,00, tenha sido pago, configurando aceite da proposta de parcelamento, o autor também não logrou êxito em demonstrar o pagamento em apreço, tendo em vista que para comprovar sua alegação juntou apenas uma cópia da tela de seu próprio sistema, ou seja, uma prova por si mesmo produzida, sem conexão com qualquer outro meio de prova.” 2.1. E, porque não restou comprovada a dívida em cobrança, a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.